Tribunal: STF
Processo: HC 232271
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 840.259/MA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que indeferiu o pedido liminar.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. A Ministra Presidente indeferiu liminarmente a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega ausência de fundamentação idônea para afastar o benefício, em clara ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Ressalta que o paciente foi absolvido do crime de associação para o tráfico. Destaca a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ausência de provas que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou a integração a organização criminosa. Argumenta que, com a aplicação da minorante, o regime inicial fixado deve ser o aberto. Aponta que o paciente se enquadra nos parâmetros necessários para ter sua pena privativa de liberdade convertida em reprimenda restritiva de direitos, de acordo com a disposição do art. 44 do Código Penal.



     



    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, expedindo-se contramandado de prisão pendente, até o julgamento da revisão criminal. No mérito, busca a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, no patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator